Tribunal: TJDFT
Processo: 0702602-67.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO PROFERIDA PELO TCDF. DECADÊNCIA. AFERIÇÃO. PRESCRIÇÃO. DISCUSSÃO. INEXISTÊNCIA. TEMA 899/STF. NÃO INCIDÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. AFASTADA. MÉRITO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. OBSERVADOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VOTO. ALTERAÇÃO. ART. 941, § 1o, CPC. INCIDÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. AFASTADA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. CONHECIDAS E PROVIDAS. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO. IMPROCEDENTE. ART. 1.013, § 4o, DO CPC. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXADOS E MAJORADOS. FAZENDA PÚBLICA COMO PARTE PROCESSUAL. ART. 85, §§ 3o, 4o, III, 5o E 11, DO CPC.
1. Em restando delimitada que a pretensão, cujo pedido foi julgado pelo Juízo de origem, e consta da sentença extintiva devolvida a este Tribunal, não se refere ao direito de ação da Fazenda Pública, tampouco a sua perda, ante o advento da prescrição, pois se trata, originariamente, de ação ajuizada por administrado, ante a imputação de débito promovida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, constata-se que inexiste discussão sobre a ocorrência da prescrição; bem como que não há razão para o sobrestamento do feito, sob o fundamento da incidência do Tema 899/STF, em que a discussão é circunscrita à (im) prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, no âmbito das ações ajuizadas pelos entes federados, baseada em título de Tribunal de Contas.
2. No âmbito da Administração Pública, aplica-se a Lei n. 9.784/99, no que concerne à perda do direito material, por falta do seu exercício no prazo decadencial de 05 (cinco) anos, quando, dentro deste prazo, o Ente Público poderá anular seus atos, acaso constate alguma ilegalidade, em sede de autotutela, nos termos dos arts. 53 e 54, ambos desta Lei. 2.1. Contudo, o exercício da autotutela, enquanto materialização do princípio da legalidade, não pode ensejar descumprimento do da segurança jurídica, pois nem ao Ente Público pode ser assegurada a possibilidade de exigir o seu direito material ad aeternum, ante o obstáculo da regra inserta neste art. 54, tampouco o administrado pode furtar-se ao cumprimento de obrigação pactuada com a Administração, quando esta empreende medidas para obter o seu direito dentro do transcurso do prazo quinquenal supra.
3. O empreendimento de medidas administrativas, destinadas a efetivar o direito da Administração, ensejará a interrupção do prazo decadecial, em razão da Administração ser, constitucionalmente, obrigada a exercer os seus direitos de exação com observância do princípio do devido processo legal administrativo, nos termos do art. 5o, LIV e LV, da CRFB.
4. Ante a inadimplência das sucedidas contratuais da Apelada, relativa aos exercícios financeiros de 2000 a 2006, o Apelante, através da sua Corregedoria Geral, iniciou os Processos Administrativos ns. 094.000.433/2002 e 094.000047/2006, objetivando a apuração do valor devido e o ressarcimento do consumo correlato. 4.1. De acordo com os Ofícios ns. 168/2001, 088/2002, 206/2002, 122/2004, 353/2004, 147/2005, 88/2006 e 351/2006, expedidos pelo Diretor Administrativo-Financeiro da Belacap, emerge dos autos que, em 05/07/2001, 31/01/2002, 04/06/2002, bem como em cada um dos exercícios financeiros subsequentes até 2006, o Apelante oficiou às sucedidas contratuais da Apelada - Enterpa e Qualix, exigindo o pagamento dos valores devidos, em razão de cada um destes ofícios referirem-se aos exercícios financeiros relativos à vigência contratual, o Apelante não permaneceu inerte no exercício do seu direito material de promover, administrativamente, a cobrança dos valores devidos e pactuados.
5. No trâmite do Processo Administrativo n. 094.000047/2006, mesmo após o advento do termo final da vigência do contrato correlato, o Apelante promoveu vários atos administrativos necessários à apuração do quantum devido e a sua cobrança. 5.1. O Apelante não perdeu o seu direito material, ante o advento da decadência, em razão de, durante a vigência contratual e após, ter empreendido a exação necessária para interromper a fluência do prazo decadencial, previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/99, sem exceder o prazo de 5 (cinco) anos, com o fim de obter o ressarcimento dos valores que lhe são devidos, ante ao que restou pactuado. Prejudicial de mérito. Decadência. Afastada.
6. A anulação de decisão administrativa, seja em sede de exercício de autotutela pela Administração Pública seja pelo Poder Judiciário, ante a incidência do princípio da inafastabilidade da jurisdição, somente, poderá ocorrer quando o provimento administrativo estiver maculado por vício de ilegalidade, nos termos do art. 5o, II e XXXV, da CRFB, c/c, art. 53 da Lei n. 9.784/99.
7. Como coroar da lógica do Estado Democrático de Direito, o respeito ao princípio da legalidade é norma obrigatória para “administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”, nos termos do art. 37, caput, da CRFB.
8. No âmbito do Processo de Tomadas de Contas Especial (TCE) n. 30.202/2013, o Tribunal de Contas do Distrito Federal proferiu a Decisão n. 6.098/2017, objeto da pretensão anulatória, com a asseguração do contraditório e da ampla defesa à Apelada, nos termos do art. 13, II, da Lei Complementar Distrital n. 01/94, bem como com respeito ao princípio do devido processo legal administrativo, em razão da apuração do valor devido pela sua unidade técnica ter sido respaldada nos parâmetros contratuais, com a aprovação correlata do Ministério Público de Contas. 8.1. Verifica-se, assim, que inexistiu violação ao princípio da legalidade que ensejasse a anulação desta decisão administrativa, notadamente, quando se constata a responsabilidade da Apelada em ressarcir os valores devidos, nos termos da resolução empreendida pela e. Corte de Contas local, em razão desta parte processual não ter comprovado o adimplemento correlato dos valores devidos, conforme previsão contratual, nos termos do art. 373, I, do CPC.
9. Alteração do voto do relator, de acordo com o art. 941, § 1o, do CPC. Apelação e remessa necessária conhecidas e providas. Prejudicial de mérito. Decadência. Afastada. Sentença reformada, por força da remessa. Pedido julgado improcedente, nos termos do art. 1.013, § 4o, do CPC. Sucumbência invertida. Honorários advocatícios fixados e majorados, em razão dos parâmetros aplicáveis em decorrência da Fazenda Pública ser parte processual, bem como da sucumbência recursal, de acordo com o art. 85, §§ 3o, 4o, III, 5o e 11, do CPC.